Tribunal: TJDFT
Processo: 0734812-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO. VISITA DE IRMÃO ADOLESCENTE AO INTERNO. INDEFERIMENTO. NORMAS DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. PORTARIA N. 8/2016 DA VEP. JOVEM QUE ESTÁ PRESTES A COMPLETAR 18 ANOS DE IDADE. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO. MITIGAÇÃO DAS NORMAS À LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O direito do preso de receber visita, previsto no art. 41, X, da LEP, não é absoluto, podendo ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do diretor do estabelecimento (parágrafo único do referido dispositivo), ou pelo juízo da execução penal, que pode editar atos normativos para o adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, o que inclui restrição a direitos de visita, sem que disso resulte ofensa aos preceitos constitucionais apontados como violados pelo agravante.
2. O direito do detento de receber visita deve ser analisado à luz da conveniência do estabelecimento prisional e do exercício do direito invocado, acrescido, no caso, do arcabouço constitucional e infraconstitucional voltado à infância e à adolescência (art. 227 da Constituição Federal e arts. 3o, 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente), tendo por norte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. A Portaria n. 8/2016 da VEP, ao permitir o ingresso de pessoa menor de 18 (dezoito) anos exclusivamente para visitar pai ou mãe, desde que acompanhado por seu representante legal, atende ao propósito da lei, regulamentando o ingresso de visitantes ordinários e extraordinários nos estabelecimentos prisionais, bem como a realização de visitas e pesquisas acadêmicas, no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal.
4. Na hipótese em comento, a vedação legal pode ser mitigada, excepcionalmente, à luz do princípio da razoabilidade, pois o irmão do interno irá completar 18 (dezoito) anos de idade em poucos dias, impondo-se a compatibilização do direito do interno de receber essa visita com as normas legais que conferem proteção integral ao jovem visitante.
5. Recurso provido.